Tribunal: TJDFT
Processo: 0026566-89.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES E CONTRADIÇÕES. INOCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
1. De acordo com o art. 1022 do Código de Processo Civil, justifica-se a interposição dos embargos de declaração diante da existência de obscuridade, contradição ou omissão no acórdão.
2. A despeito das alegações articuladas pelo recorrente em sua peça recursal não há no acórdão embargado qualquer justificativa jurídica apta a ensejar o pretendido acolhimento dos embargos interpostos.
3. Convém esclarecer que a omissão consiste em uma das justificativas para a admissibilidade dos embargos de declaração, e que não há grandes questionamentos a esse respeito, pois o próprio art. 1022, inc. II, do CPC, a define como o “ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento”.
4. É necessário destacar também que a contradição passível de correção por intermédio dos embargos de declaração é a que tem caráter intrínseco, eventualmente verificável entre os elementos componentes do ato decisório recorrido, o que não é o caso dos autos, pois a hipótese é de mero inconformismo do embargante com o resultado do julgamento.
5. Por fim, convém esclarecer que a regra prevista no art. 1025 do Código de Processo Civil preceitua que devem ser considerados incluídos no acórdão impugnado os argumentos articulados pelo embargante, para a pretendida finalidade de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados. É prescindível, por essa razão, o pronunciamento a respeito de todos os dispositivos legais mencionados nas razões recursais articuladas pelo recorrente, para a finalidade do prequestionamento almejado.
6. Recurso conhecido e desprovido.